Tribunal: TJES
Processo: 5029957-12.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029957-12.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DANIELA ROGERIA FERREIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5029957-12.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDA:
DANIELA ROGERIA FERREIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: LUCIA NASCIMENTO SALCEDO DA MATTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE PELA CONCESSIONÁRIA, A QUEM CABIA O ÔNUS RESPECTIVO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NA PLATAFORMA DO SERASA. DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
ajuizada por
DANIELA ROGERIA FERREIRA
em face da
TELEFÔNICA BRASIL S.A
,
na qual a parte autora narra, brevemente, que foi surpreendida com a negativação de seu nome promovida pela requerida, referente a um débito de R$79,25 que desconhece e referente a um outro débito de R$39,44, o qual já estava pago. Por essa razão, requer a declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Em contestação (ID 9242157), a requerida suscita a preliminar de inépcia da inicial por defeito de representação da autora. No mérito, sustenta que a requerente contratou a linha telefônica móvel (27)99517-4625 e utilizou regularmente esse serviço, tanto que informou esse telefone como referência para a assinatura digital da procuração. Aponta que também contratou a linha (27)99741-5721 e que utilizou regularmente essa linha. Relata que a autora não pagou as mensalidades do seu plano de telefonia em relação à linha (27)99517-4625. Aduz que existe apontamento anterior em nome da autora. Por fim, sustenta inexistir dano moral.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 9242173) dispôs que:

Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito da Autora perante a Requerida quanto ao objeto deste processo.

Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado ao ID 9242176, aduzindo que a sentença merece reforma, porquanto a cobrança questionada pela autora só pode ser entendida como exercício regular de um direito conferido à Telefônica, que almejava a contraprestação do plano adquirido. Tratando-se de exercício regular de um direito, em hipótese alguma, tal conduta pode ser interpretada como ato ilícito. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões ao ID 9242179, ocasião em que requereu a manutenção da sentença.

VOTO

Preparo recolhido, ID 9242176, págs. 28/29.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de ação declaratória na qual a parte autora afirma que foi surpreendida com a negativação do seu nome pela requerida, por uma dívida desconhecida. Assim, requer a declaração de inexistência de débito e compensação por dano moral.

Pois bem.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante analisou o caso sub judice à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor, entendendo que:

“(...)

Restou demonstrado neste processo que a linha telefônica da Autora é a (27)99741-5721.

No presente caso, a Requerente demonstrou que a Requerida passou a cobrar dela valores referentes a linha telefônica que não é de titularidade da Autora.

Apesar da alegação da Requerida de que a linha (27)99517-4625 seria da Autora, não apresentou qualquer prova nesse sentido, deixando de se desincumbir do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC).

Nesse sentido, verifica-se que está sendo cobrado da Requerente valores que não são de sua responsabilidade.

A própria Requerida reconhece que não há débitos relativos à linha (27)99741-5721, que é de titularidade da Requerente.

(...)”.

Percebe-se, nitidamente, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois, conforme anotado na origem, a empresa de telefonia não logrou êxito em demonstrar a regularidade na contratação da linha (27)99517-4625 por parte da requerente/recorrida, a justificar a cobrança questionada pela consumidora.

Oportuno mencionar, ainda, que o telefone utilizado pela autora como referência para a assinatura digital da procuração é o (27)99741-5721 (vide ID 9242142, fl. 04), admitido pela parte autora como sendo de sua titularidade - conforme constou, inclusive, da sentença - e, em relação a essa linha, foi reconhecida a inexistência de débitos.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos. Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Assim, verifica-se acertada a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, considerando-se, notadamente, os seguintes fatores: 1º) ausência de demonstração de regularidade da contratação; 2º) inserção do nome da consumidora na plataforma do SERASA contas atrasadas - ID 9242147; 3º) tentativa de resolução do impasse de forma administrativa, mas sem sucesso, conforme comprovantes de protocolos de ID 9242148, não impugnados pela requerida/recorrente.

Ao contrário do defendido pela recorrente, a inclusão do nome da recorrida na plataforma do SERASA, apesar de não se tratar de negativação do nome do devedor, mantém-se o registro de inadimplência por tempo indeterminado, além de interferir negativamente no score de crédito, diminuindo a pontuação do consumidor (FONTE:
https://www.serasa.com.br/ensina/aumentar-score/o-queescore-de-credito/
).

Nesse aspecto, tendo em vista que o mecanismo é utilizado principalmente pelas instituições financeiras para conceder ou negar crédito ao solicitante, evidente que a informação da inadimplência causa prejuízos ao consumidor, violando o princípio da boa-fé objetiva, assim como está afetando a moralidade contratual.

Assento, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a natureza jurídica da plataforma Serasa Limpa Nome, já entendeu não como um órgão propriamente de restrição de crédito, já que não representa um cadastro negativo, mas apenas uma plataforma que permite a renegociação entre consumidor e devedor (REsp n. 2.100.422, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJ 7.11.2023).

Não obstante tal definição, na prática, a referida plataforma acaba por funcionar como um instrumento de ilegítima coerção ao pagamento da dívida, já que permite o acesso de tais informações pelas instituições financeiras que, por sua vez, são responsáveis pela concessão de crédito, interferindo, inclusive, no denominado “score” do consumidor.

Assim sendo, entendo por devida a compensação por danos morais.

Oportuno registrar que o caso sub judice não se enquadra dentre aqueles que tiveram a suspensão processual determinada pelo STJ (TEMA 1264). Apenas foi determinada a suspensão de processos que envolvam a inscrição do nome de devedores na plataforma "Serasa Limpa Nome" e similares para cobrança de dívida prescrita - o que não é o caso dos autos.

No que tange ao
quantum debeatur
, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)